Tribunal: TJPA
Processo: 0800791-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800791-42.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: A S TREVIA FILHO EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800791-42.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA (BASA DIREÇÃO GERAL)
ADVOGADO: MONIQUE ROCHA ZONI BOTELHO – OAB-PA 11.690
AGRAVADO: A S TREVIA FILHO EIRELI
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB-PA 17.387
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC. ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO À UNANIMIDADE.
1. Nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC, não sendo eletrônicos os autos, o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias, apresentar junto ao juízo de origem cópia da petição do recurso e o comprovante da interposição.
2. O descumprimento pelo agravante do ônus de informar a interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem implica na inadmissibilidade do recurso, desde que arguido e comprovado pelo agravado.
3. Constatada a inércia do agravante informar ao juízo de origem acerca da interposição do agravo de instrumento, no prazo de 3 (três) dias, e tramitando os autos originários em meio físico,
o não conhecimento
é medida que se impõe, à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800791-42.2018.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA (BASA DIREÇÃO GERAL)
ADVOGADO: MONIQUE ROCHA ZONI BOTELHO – OAB-PA 11.690
AGRAVADO: A S TREVIA FILHO EIRELI
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB-PA 17.387
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO por BANCO DA AMAZONIA SA, objetivando a reforma do interlocutório de Id-406401, proferido pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo agravado, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE GARANTIA REAL COM PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE HIPOTECA, Processo 0260243-70.2016.8.14.0301, proposta por A S TREVIA FILHO EIRELI, ora agravado.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id-406386, o agravante sustenta que restou evidenciado a necessidade em atribuir efeito suspensivo ao recurso, diante ao interlocutório que determinou a inversão do ônus da prova em favor do agravado, pela inaplicabilidade do CDC ao caso.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para afastar a relação de consumo definida pelo juiz.
Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.
Indeferida a Antecipação da Tutela Recursal pleiteada por ausência dos requisitos legais para a sua concessão, em decisão de Id. 483291.
A parte Agravada ofereceu contrarrazões de Id-706336, sustentando sobre o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento e manutenção da decisão agravada, diante da infrigência do art. 1.018, § 3º, do CPC, por ausência de comunicação ao juízo
a quo
, sobre a interposição do referenciado Agravo.
Certidão de Id. 706339, portando fé sobre a ausência de comunicação ao Juízo de Primeiro Grau, sobre a interposição do Agravo.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

O presente recurso encontra óbice em seu conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação das exigências contidas no disposto do art. 1.018, §2º do CPC-15, para o qual, o Recorrente deixou de juntar no processo de origem o comprovante da interposição do Agravo de Instrumento (id. 706336)
.
A respeito do tema, dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Da análise dos autos, verifica-se que a parte Agravada alegou nas contrarazões recursais de id. 706336, que o recorrente descumpriu as exigências do art. 1.018, §2º do CPC-15, deixando de juntar no processo de origem o comprovante da interposição do Agravo de Instrumento. Para comprovar as alegações juntou certidão emitida pela Vara de Origem no id. 706339.
Assim arguído, e devidamente comprovado pela parte agravada, sobre o não cumprimento do disposto no artigo 1018 do CPC, pelo agravante, fato que implica na inadmissibilidade do recurso, uma vez que não sendo eletrônicos os autos originários (processo nº 0260243-70.2016.8.14.0301), o agravante deveria, no prazo de 3 (três) dias, ter apresentado junto ao juízo de origem a cópia da petição do recurso e o comprovante da interposição.
Deste modo, imperioso se faz no presente caso o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento em razão de sua inadmissibilidade, em cumprimento ao disposto no art. 1.018, §3º do CPC-15.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC - ARGUIÇÃO E COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. I- De acordo com o "caput" e § 2º do art. 1.018 do CPC, se não eletrônicos os autos do processo, incumbe à parte agravante dar ciência ao juízo "a quo" acerca da interposição do agravo de instrumento, até o terceiro dia subsequente, juntando cópia da petição recursal, do comprovante de protocolo e da relação dos documentos que instruíram o recurso; II- Se a parte agravada alega e prova oportunamente o descumprimento da incumbência do art. 1.018, § 2º, do CPC, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é inarredável, por força do § 3º do referido artigo. (TJ-MG - AI: 10058190001352001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/10/0019, Data de Publicação: 29/10/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. - Argüido e provado, pela parte agravada, o não cumprimento do disposto no artigo 1018 do CPC, pelo agravante, não se conhece do agravo de instrumento. (TJ-MG - AI: 10000180102261001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 31/01/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE CONFIGURADA. UMA VEZ NÃO CUMPRIDA EXIGÊNCIA DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC/15, DESDE QUE ARGUIDA PELO AGRAVADO E, SUCESSIVAMENTE PROVADA, RESTA APENAS A ESTE JUÍZO AD QUEM RECONHECER A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, APLICANDO O QUE DISPÕE O ART. 1.018, § 3º, DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO, POIS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078818804, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 14/11/2018). (TJ-RS - AI: 70078818804 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 14/11/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/11/2018)
Ex positis
, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO com fulcro nos art. 1.018, §3º do CPC-15.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2021